Tribunal: TJDFT
Processo: 0725403-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. IMOBILIÁRIO APELAÇÃO. RÉU REVEL. MULTA CONTRATUAL 10%. MITIGAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PERCENTUAL RAZOÁVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. MANUTENÇÃO DO CONTRATADO. PACTA SUNT SERVANDA. APELAÇÃO PROVIDA.
1. Não cabe ao órgão julgador revisar de ofício todo o contrato e seus encargos, a fim de identificar eventuais abusividades, sendo obrigação da parte interessada definir os contornos objetivos, ainda que em matéria de defesa.
2. In casu, havendo revelia, com consequente não impugnação do contrato, não cabe a revisão de percentual de multa regularmente pactuado.
2.1 Ademais o percentual de 10% não é flagrantemente abusivo, cabendo ao devedor a sua impugnação e comprovação de abusividade, não sendo o caso dos autos.
3. Não havendo clara violação ao direito do consumidor, ou impugnação da cláusula, deverá prevalecer o pactuado, em observância ao princípio do pacta sunt servanda.
4. Apelação cível provida.